Tribunal: TJMT
Processo: 1050701-41.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050701-41.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Alienação Fiduciária]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IORLETE JORGE CONCEICAO - CPF: 534.862.261-34 (APELANTE), DIONE FRANCISCA MARANHAO DE QUEIROZ ALMEIDA - CPF: 208.837.901-06 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INADIMPLEMENTO DA AUTORA COM AS PARCELAS DO VEÍCULO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O princípio da dialeticidade versa que o recorrente tem a incumbência de direcionar a argumentação recursal ao que efetivamente constitui a substância da decisão recorrida, não sendo admissíveis alegações vagas, imprecisas, ou a mera reprodução de conclusões já exaradas noutras fases processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IORLETE JORGE CONCEICAO
,
com fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível Da Comarca De Cuiabá - MT que, nos Autos da Ação
de Revisão de Contrato
, de n° 1050701-41.2020.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO J. SAFRA S.A
,
julgou improcedente a Ação com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A apelante alega que no momento não possui condições financeiras para arcar com o compromisso do contrato, entretanto dispõe que, necessita do veículo. Insiste ainda que, tem o direito amparado por lei, pelo fato de ser pessoa idosa.

Posto isso, pugna para que a sentença seja reformada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante propôs ação de Revisão de cláusulas Contratuais, com objetivo de ser atendida a sua pretensão de revisar o contrato firmado com a financeira, a fim de efetivar mudanças recorrentes ao pagamento, visto a incidência da pandemia da COVID-19.

Pois bem.

Fixadas essas premissas, entendo que o recurso não merece superar o juízo de admissibilidade, visto a forma genérica, superficial e desconectada com que a matéria foi tratada na irresignação recursal, a ponto de dificultar e, até mesmo, impossibilitar a elaboração de relatório capaz de esclarecer a matéria sobre a qual penderia o objeto da reforma pretendida.

A Apelante, absteve-se de impugnar o fundamento da sentença, restringindo-se a reiterar a tese de que lhe deve ser concedida a revisão das cláusulas contratuais, pelo fato de ser pessoa idosa com deficiência.

Vejamos:

O
princípio da dialeticidade
versa sobre a incumbência do requerente em direcionar a argumentação recursal ao que efetivamente constitui a fundamentação da decisão recorrida, não sendo admitidas alegações vagas, imprecisas, ou a mera reprodução de ilações já exaradas noutras fases do processo.

Em sentido semelhante, Cássio Scarpinella Bueno (Manual de Direito Processual Cioil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

p. 671) discorre:

"Faço questão de frisar, a respeito deste princípio, que o recurso deve evidenciar as razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que o recorrente tem razão.
O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)
. Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas.
A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo."

Ainda sobre o tema, é de entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA –
RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
–
RECURSO NÃO CONHECIDO.
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos
, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na peça defensiva.
O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.
(N.U 1019111-63.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023